Tribunal: STF
Processo: ARE 1461249
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGOS 33, CAPUT E 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/06). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DOS ACUSADOS.



    RECURSO DO RÉU JONATHAN. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSADO POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. ACUSADO REPRESENTADO POR ADVOGADO DATIVO EM TODAS AS FASES DO PROCESSO. EVENTUAL TESE NÃO ARGUIDA OU CONCISÃO NA DEFESA QUE NÃO SE CONFUNDEM COM NEGLIGÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.INOCORRÊNCIA. PROVA ORIUNDA DO INQUÉRITO POLICIAL DISPONIBILIZADA A TODOS OS LITIGANTES. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DIVERSAS CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DE COMÉRCIO ILÍCITO PELO ACUSADO. DIÁLOGOS COM INÚMEROS CONTATOS CONTENDO VERBOS NUCLEARES DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. UTILIZAÇÃO DE ADOLESCENTE, ADEMAIS, NA FUNÇÃO DE ENTREGA DAS DROGAS AOS USUÁRIOS. ENTORPECENTE ENCONTRADO NA POSSE DO MENOR POR OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL QUE DEU ORIGEM AO PRESENTE PROCESSO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06 CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, ANÁLISE CONJUNTA COM O RECURSO DO RÉU FELIPE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AO DEFENSOR NOMEADO AO ACUSADO JONATHAN APENAS PARA OFERECIMENTO DE RAZÕES RECURSAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES PREVISTOS NA TABELA DA RESOLUÇÃO Nº. 5 DE 8 DE ABRIL DE 2019 E ATUALIZAÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTE SODALÍCIO. FIXAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 369,24 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS).



    RECURSO DO RÉU FELIPE. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. BUSCA E APREENSÃO NA SUA RESIDÊNCIA QUE RESULTOU NA APREENSÃO DE APARELHO CELULAR. CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APLICATIVO WHATSAPP QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PELO ACUSADO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS RÉUS JONATHAN E FELIPE, JUNTAMENTE COM O ADOLESCENTE. CONVERSAS QUE DEMONSTRAM TRANSAÇÕES SOBRE DROGAS VARIADAS, QUALIDADE E VALORES COM PESSOAS ENVOLVIDAS E USUÁRIOS EM PERÍODO DE, PELO MENOS, DOIS MESES ANTERIORMENTE AO FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI 11.343/06). CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/06 MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    RECURSO DOS RÉUS GERVANIO E PAULA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PROVAS COLHIDAS DO APARELHO CELULAR DO ACUSADO JONATHAN QUE REVELAM O COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PELO CASAL. FEMININA ENVOLVIDA DIRETAMENTE NO DELITO VEZ ENCARREGADA DE EFETUAR ENTREGA E RECEBER VALORES CORRESPONDENTES AO PAGAMENTO DOS ENTORPECENTES TRANSACIONADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO EM FACE DOS APELANTES, ALIADA AS DEMAIS PROVAS QUE DEMONSTRAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE DELITUOSA. APLICAÇÃO DA MINORANTE AFASTADA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ARTIGO 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. QUANTUM TOTAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA QUE IMPOSSIBILITA A FIXAÇÃO DE REGIMES INICIAIS MAIS BRANDOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO TÃO SOMENTE AQUELE DO ACUSADO JONATHAN, APENAS PARA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR NOMEADO PARA OFERECIMENTO DE RAZÕES RECURSAIS.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente